Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. AUTOS ORIGINAIS.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado nos autos originais, sendo desnecessária a instauração em autos apartados, nos termos do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil.
2. Deu-se provimento ao recurso.